Tribunal: TJDFT
Processo: 0702946-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702946-44.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEONICE LIMA DE MOURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando que a parte recorrente, em suas razões recursais, informa que foi admitida para tratamento de hemodiálise na CLIMER Clínica do Rim, situada em Águas Lindas de Goiás, e anexa aos autos um relatório médico desta clínica, datado de 16/11/2023; porém, junta aos autos ofício de ID 57353577, datado de 01/12/2023, em que solicita transporte de sua residência para o Hospital Regional de Ceilândia, sem esclarecer o destino exato para o qual deseja o transporte nos pedidos constantes da petição inicial ou das razões do recurso; intime-se a parte recorrente para que esclareça, no prazo de cinco dias, o local onde recebe tratamento de hemodiálise, o destino exato para o qual deseja o transporte e justifique a necessidade de transporte para um destino diferente da clínica onde habitualmente realiza o tratamento, se for o caso. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito